Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Não configurada a omissão, uma vez que o acórdão embargado concluiu pela inaplicabilidade das teses firmadas no julgamento do REsp 1.280.871 (Tema 882) pelo Superior Tribunal de Justiça, e no RE 695911 (Tema 492) aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, para os quais é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que usufrui dos serviços prestados sem a devida contraprestação.
3. Demonstrado o erro material na transcrição do percentual de majoração dos honorários recursais, o acórdão deve ser alterado.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.